Tribunal: CARF
Processo: 16306.000004/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000004/2009-30
ACÓRDÃO
1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA COESA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da
Súmula CARF 143, o entendimento de que os informes de rendimentos não
são os únicos documentos hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando,
assim, ao contribuinte, fazer prova a partir de outros elementos admitidos
em direito, esta prova não se faz exclusivamente a partir do exame
exclusivamente pelo exame de notas fiscais emitidas, pois que ao fim e a
cabo, são documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
No caso da Prefeitura de Itabuna, o contribuinte limitou-se a trazer aos
autos cópias de notas fiscais emitidas. Assim, neste ponto, não há parcela
adicional o a ser reconhecida.
Com referência ao IRRF por órgão público, as retenções informadas em
notas fiscais apontadas encontram-se lançadas no Livro Razão. Estas notas
fiscais, acompanhadas dos respectivos lançamentos no Livro Razão, são
provas suficientes para reconhecimento dessas parcelas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer na composição do saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário
2003, a parcela adicional de IRRF no valor de R$ 8.059,59, homologando-se a compensação
realizada até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
2

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-80.952,
proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 78.043,49,
referente ao saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2003, e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 90/98) que homolgou parte das
compensações declaradas através de PER/DCOMP, referente crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2003, no valor original de R$
2.170.033,43, conforme fundamentos abaixo:
1. do saldo negativo acima, R$ 185.520,55 não foi homologado, sendo: i) R$
83.548,21 de IRRF não confirmado no SIEF (tabela do item 13); ii) R$ 89.981,94 de
rendimentos referentes às operações de SWAP não oferecidos à tributação
(tabela do item 14), conforme linha 21 da Ficha 06A da DIPJ; e iii) R$ 11.990,40
referente a IRRF (por órgão público) não informado pela fonte pagadora,
conforme sistema SIEF (tabela do item 19);
2. os ganhos auferidos no mercado de renda variável (operações de SWAP)
declarados na Ficha 53 da DIPJ não foram oferecidos à tributação na Ficha 06A da
referida declaração;
3. os valores do IRRF (por órgão público) declarados pela fonte pagadora,
considerando a alíquota de 1,2% a título de IRPJ (do total de 5,85% retido), é
inferior ao declarado pelo contribuinte na DCOMP.
4. o detalhamento das inconsistências detectadas entre as informações
declaradas pelo contribuinte e as apuradas no sistema SIEF/DIRF constam das
tabelas demonstrativas dos itens 13, 14, 19 e 25 do Despacho Decisório;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
3
Intimado da decisão em 27/03/2009 (fls. 100), o contribuinte interpôs
Manifestação de Inconformidade em 23/04/2009, alegando, em síntese, que (fls.
106/116):
Diferenças do Item 13 do Despacho Decisório
1. as retenções de R$ 5.871,01 e R$ 497,23 correspondem a 40% do que faz jus do
total retido em nome do consórcio do qual fez parte para execução de obras e
serviços, no qual detinha o referido percentual de participação (doc. 3);
2. a retenção de R$ 76.158,78 corresponde a 50% do que faz jus do total retido
em nome do consórcio do qual fez parte para execução de obras e serviços, no
qual detinha o referido percentual de participação (doc. 4);
3. de acordo com o Ato Declaratório Normativo SRF no 21, de 08/11/84, e
Soluções de Consulta no 44/09 e 181/06, o IRRF retido em nome do consórcio dá
direito ao consorciado de compensar o imposto na proporção de sua participação;
4. com relação ao valor de R$ 217.937,20, os informes de rendimentos emitidos
pelo Banco Bradesco (doc. 5) comprovam que o valor informado foi devidamente
retido em sua integralidade;
5. com relação à fonte pagadora de CNPJ no 14.147.490/0001-68, trata-se da
Prefeitura de Itabuna para quem prestou serviços de engenharia, tendo sofrido
retenção de 1,5% sobre o montante pago (art. 647 do RIR/99), totalizando o valor
de R$ 7.962,70, conforme demonstram as notas fiscais juntadas aos autos (doc.
06);
Diferença do Item 14 do Despacho Decisório (operações de SWAP)
6. os rendimentos referentes às operações de SWAP foram incluídos na na linha
24 da Ficha 06 da DIPJ (outras receitas financeiras) e contabilizados na conta
5310201 (juros sobre aplicações), que serviu da base para o valor de R$
13.023.348,08, conforme detalhado na planilha do item 2.2 da Manifestação de
Inconformidade (fls. 112/113) e comprovado através da cópia do livro razão e do
informe de rendimentos fornecido pelo Banco HSBC (doc. 7), onde constam os
valores retidos de R$ 71.217,25, R$ 7.709,51 e 11.055,18, totalizando R$
89.981,94;
Diferença do Item 19 do Despacho Decisório (IRRF de órgãos públicos)
7. o valor de R$ 15.612,85 se refere ao IRPJ retido (15% x 8%) pelo DNER nas notas
fiscais no 0028, 0029, 0030 e 0063, que totalizaram R$ 1.301.070,66;
8. por equívoco, informou as retenções das notas fiscais no 0030 e 0063 como
sendo realizadas pelo DNER, quando, na verdade, foram efetuadas pelo DNIT,
CNPJ no 04.892.707/0001-00;
9. além das notas fiscais acima, junta aos autos, a título de prova, cópias das
folhas do Livro Razão relativas à conta “IRPJ Retido – Lei 9430”, com os referidos
valores do IRRF em questão;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
4
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, analisando os argumentos da interessada, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado na seguinte ementa do
julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
IRRF. CONSÓRCIOS. COMPENSAÇÃO PELAS CONSORCIADAS.
O valor do imposto retido na fonte sobre rendimentos auferidos por consórcios
poderá ser compensado na declaração de rendimentos das pessoas jurídicas
consorciadas proporcionalmente à participação de cada uma delas no
empreendimento.
IRRF. RENDIMENTO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A comprovação do oferecimento de determinado rendimento à tributação
depende da apresentação, na manifestação de inconformidade, de todos os
lançamentos contábeis que compõem a rubrica da DIPJ na qual o mesmo foi
incluído, e não apenas os relativos ao rendimento que se deseja comprovar.
IRRF. COMPROVAÇÃO. COMPROVANTE DE RETENÇÃO EMITIDO PELA FONTE
PAGADORA.
O documento habil e idôneo para comprovar o IRRF é o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora, não podendo ser este documento substituído pelas
notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela própria empresa interessada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
5
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário de 2003, no valor original de R$ 2.170.033,43, para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório alegado e,
consequentemente, homologou em parte as compensações vinculadas, sob o entendimento que
parte do direito creditório não estaria comprovado. Em síntese, a diferença entre os valores
declarados e compensados pela Recorrente e os reconhecidos pela Autoridade Fiscal referem-se
ao montante de R$ 185.520,55, conforme demonstrativo abaixo:

De acordo com o Despacho Decisório, o valor de R$ 185.520,55 estaria composto
de: (i) R$ 83.548,21 de IRRF não confirmado no SIEF; (ii) R$ 89.981,94 de rendimentos referentes
às operações de SWAP não oferecidos à tributação; e (iii) R$ 11.990,40 referente a IRRF (por órgão
público) não informado pela fonte pagadora, conforme sistema SIEF.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, fora acolhida parcialmente. Infere desta decisão que a DRJ entendeu por (i)
reconhecer integralmente a parcela do crédito originária do IRRF sobre os rendimentos auferidos
por consórcios, no valor de R$ 71.994,321; (ii) reconhecer parcialmente, no valor adicional de R$
2.118,37, a parcela originária da retenção efetuada pelo Banco Bradesco; (iii) não reconhecer a
parcela do crédito originário dos rendimentos oriundos de operações de swap; e (iv) reconhecer
parcialmente a parcela originária do IRRF por órgão público, no valor adicional de R$ 3.930,80.
Em recurso, a recorrente, na parte vencida, renova suas alegações. Analisemos:
Parcela do IRRF efetuada pelo Banco Bradesco
Com relação à parcela, assim se manifestou a DRJ:
“No que diz respeito à retenção declarada no valor de R$ 217.937,20, em que se
reconheceu o valor de R$ 207.927,83, a interessada junta aos autos as Notas de
Negociação para Operações com Certificado de Depósito Bancário – CDB, de fls.
229/276, emitidas pelo Banco Bradesco, a fim de comprovar suas alegações.

1 O valor de R$ 71.994,32 é composto pelo montante de R$ 5.871,01 (declarado pela Recorrente) relativo ao IRRF
retido pelo Consórcio Queiroz Galvão/OAS, e R$ 66.123,31(R$ 76.158,78, declarado pela Recorrente, e R$ 10.035,47,
reconhecido em sede de despacho decisório), relativo ao IRRF retido pelo Consórcio OAS/Carioca/Mendes.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
6
Analisando a aludida documentação, é possível confirmar o IRRF no valor de R$
210.046,20, pelo que se reconhece, nessa parte, o direito creditório do
contribuinte”
Por sua vez, assim se defendeu a Recorrente:
“Ocorre, contudo, que os informes de rendimentos trazidos pela Recorrente
emitidos pela instituição financeira mencionada (fls. 229/276) dos autos), ao
contrário do entendido pela Turma Julgadora, comprovam integralmente o valor
de R$ 217.937,20, devendo este ser considerado em sua totalidade no presente
processo administrativo, e não apenas o montante de R$ 210.046,20 como
asseverou a DRJ.
Compulsando os autos, em especial às fls. 229/276, não encontrei os informes de
rendimentos anunciados, e sim, as Notas de Negociação para Operações com Certificado de
Depósito Bancário (CDB), emitidas pelo Bradesco, tal como mencionado pela DRJ. Analisando-as, é
possível confirmar apenas o IRRF no valor de R$ 210.046,20. Portanto, não há crédito adicional a
ser reconhecido.
Do IRRF por Órgão Público e Prefeitura de Itabuna
Com relação a estas parcelas, assim se manifestou a DRJ:
Da retenção efetuada pela Prefeitura de Itabuna
Quanto à retenção declarada no valor de R$ 7.564,55, em que se reconheceu o
valor de R$ 6.514,78, a interessada junta aos autos as Notas Fiscais de Serviços, de
fls. 278/283, emitidas em face da Prefeitura de Itabuna, a fim de comprovar suas
alegações.
Ocorre que, conforme ressaltado anteriormente, de acordo com o art. 943, § 2o,
do RIR/99, o imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. Vale
dizer, a nota fiscal emitida pela própria interessada não é documento idôneo para
comprovar a retenção
[...]
Do imposto retido na fonte por órgão público
Em relação ao valor declarado de R$ 15.612,85, em que se confirmou o IRRF
informado pela fonte pagadora de R$ 3.622,45, a contribuinte junta aos autos as
notas fiscais de fls. 305/308 e assevera que, por equívoco, informou como tendo
sido efetuadas pelo DNER as retenções dos valores correspondentes às notas
fiscais no 0030 e 0063, quando na verdade teriam sido feitas pelo DNIT, CNPJ no
04.892.707/0001-00.
Consultando-se o Portal DIRF, é possível confirmar a retenção informada pelo
DNIT no valor de R$ 19.162,67, ou seja, 5,85% do valor da nota fiscal no 0030 (fls.
306) de R$ 327.567,13. Desse total, R$ 3.930,80 se refere à parcela do imposto de
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
7
renda efetivamente retido na fonte (1,2% de R$ 327.567,13) pelo referido órgão
público, pelo que se reconhece, nessa parte, o direito creditório.
Por outro lado, o contribuinte não instruiu a sua Manifestação de Inconformidade
com os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, referentes às
notas fiscais no 0063 e 0029, conforme dispõe a legislação já exaustivamente
citada nos itens precedentes, sendo este o documento idôneo para comprovação
do fato alegado.
Por sua vez, em sua defesa, a Recorrente assim aduz:
Conforme se demonstra acima, a Turma Julgadora desconsiderou indevidamente
o farto conjunto probatório trazido pela Recorrente em sua defesa, sob o
argumento de que os únicos documentos aptos a comprovar o direito creditório
em favor da Recorrente no presente caso seriam aqueles emitidos pelas fontes
pagadoras.
Acontece, contudo, que o entendimento exarado pela DRJ não merece prevalecer.
Isso porque, com relação ao valor retido pela Prefeitura de Itabuna em razão da
prestação de serviços de engenharia, a Recorrente apresentou em sua defesa as
notas fiscais de prestação de serviços a esta prefeitura que demonstram
integralmente a retenção na fonte sofrida (fls. 277/282 dos autos):

Já com relação ao valor de R$ 15.612,85, retido por órgão público, no caso o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (“DNER”) e o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (“DNIT”)2, a Recorrente também
acostou `sua defesa as notas fiscais de prestação de serviços aos referidos órgãos,
sujeitos, portanto, à retenção na fonte prevista no artigo 64 da Lei no 9.430/963:

2 A Recorrente informa que, por equívoco informou retenções na fonte que não foram realizadas pelo DNER, mas sim
pelo DNIT, quais sejam, notas fiscais no 00030 e 00063.
3 “Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição par seguridade social – COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.”
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
8
Além das notas fiscais, que são documentos contábeis suficientes a comprovar a
prestação dos serviços, os valores recebidos e os valores retidos, a Recorrente
também anexou a sua defesa cópias das folhas do Livro Razão Geral Analítico,
identificado a conta no 1130123 – “IRPJ Retido – Lei 9430” e os respectivos
valores retidos do imposto em questão (fls. 300/304 dos autos).
Nesse tocante, menciona-se que o Livro Razão trazido reflete exatamente os
valores retidos pelos órgãos públicos, apontados nas respectivas notas fiscais.
Confira-se:

A discussão em torno dos comprovantes de retenções da fonte ganhou um novo
capítulo com a edição da súmula CARF 143. Ou seja, de acordo com tal verbete, qualquer meio em
direito admitido é hábil para fins de início de prova do direito pleiteado da parcela de IRRF.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da referida
Súmula, o entendimento de que os informes de rendimentos não são os únicos documentos
hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando, assim, ao contribuinte, fazer prova a partir de
outros elementos admitidos em direito, esta prova não se faz exclusivamente a partir do exame
exclusivamente pelo exame de notas fiscais emitidas, pois que ao fim e a cabo, são documentos
produzidos pelo próprio contribuinte.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como meio
de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado, tais como cópias das notas fiscais emitidas e
acompanhadas do livro Razão ou dos extratos bancários, etc.
No caso da Prefeitura de Itabuna, o contribuinte limitou-se a trazer aos autos cópias
de notas fiscais emitidas, distanciando do mencionado “farto conjunto probatório”. Assim, neste
ponto, não há parcela adicional o a ser reconhecida.
Com referência ao IRRF por órgão público, as retenções informadas nas notas fiscais
emitidas de nos 0029/0063 (fls. 307/308), totalizam o valor de R$ 8.059,59 (R$ 4.777,40 +
3.282,19). Estas retenções encontram-se lançadas no Livro Razão, conta 1130122, conforme fls.
300 e 304 dos autos. Penso que estas notas fiscais, acompanhadas dos respectivos lançamentos
no Livro Razão, são provas suficientes para reconhecimento dessas parcelas.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
9
Dessa forma, considerando-se que o valor declarado é na monta de R$ 15.612,85,
que o Despacho Decisório confirmou o valor de R$ 3.622,45, e a DRJ confirmou o valor de R$
3.930,80, se reconhece neste voto a parcela adicional de IRRF no valor de R$ 4.777,40 e R$
3.282,19.

Do IRRF sobre Operações de Swap
Quanto a estes valores, a DRJ assim se manifestou:
Dos rendimentos das operações de SWAP
No que tange ao valor de R$ 89.981,94, referente ao IRRF sobre operações de
SWAP, em que não se confirmou o oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos, a interessada alega que estes foram incluídos na linha 24 da Ficha
06A da DIPJ (outras receitas financeiras) e contabilizados na conta contábil
5310201 (juros sobre aplicações), conforme documentos de fls. 284/297.
Muito embora o contribuinte tenha juntado às fls. 284/286 informações prestadas
pela Banco HSBC acerca dos valores retidos na fonte, as cópias dos lançamentos
do Livro Razão Geral, de fls. 292/297, não contemplam todas as contas contábeis
discriminadas na tabela de fls. 287, impossibilitando, assim, a confirmação da
composição do valor declarado na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ
Por sua vez, em defesa, a Recorrente aduziu o que se segue:
Consoante consignado no despacho decisório originário do presente processo
administrativo, o valor de R$ 89.981,94, oriundo de IRRF sobre aplicações
financeiras denominadas SWAP, não foi considerado, eis que não teria sido
informado na DIPJ da Recorrente.

Em face de tal argumento, a Recorrente demonstrou em sua manifestação de
inconformidade que tal valor foi incluído na linha 24 da ficha 06A da DIPJ (fls. 25 –
outras receitas financeiras – fls. 288 dos autos. Veja-se:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
10

De fato, referidos rendimentos foram contabilizados na conta 5310201 (juros
sobre aplicações), que serviu de base para o valor de R$ 13.023.348,08 indicado
na DIPJ, conforme disposição abaixo:

Todavia, a Turma Julgadora, de forma completamente inovadora, manteve a glosa
dos valores de IRRF sobre operações de SWAP sob a justificativa de que
montantes de IRRF declarados na DIPJ não estariam comprovados. Veja-se:
Muito embora o contribuinte tenha juntado às fls. 284/286 informações prestadas pela Banco HSBC
acerca dos valores retidos na fonte, as cópias dos lançamentos do Livro Razão Geral, de fls. 292/297,
não contemplam todas as contas contábeis discriminadas na tabela de fls. 287, impossibilitando,
assim, a confirmação da composição do valor declarado na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ
Acontece que, a fim de comprovar que os valores retidos e os rendimentos foram
devidamente incluídos na base de cálculo do imposto, a Recorrente apresentou (i)
cópia da razão contábil da conta 5310201, que comprova a contabilização dos
rendimentos de aplicações financeiras de SWAP (fls. 292/297), bem como (ii) o
informe de rendimento fornecido pelo Banco HSBC (fls. 276/278 dos autos), onde
constam os valores de R$ 71.217,25, R$ 7.709,51 e R$ 11.055,18, retidos na fonte,
que totalizam o valor de R$ 89.981,94, retido na fonte a título de IRRF –
operações de SWAP.
Ora, diante do exposto, fica claro que a origem do crédito tributário em discussão
pode ser facilmente comprovada por meio (i) da DIPJ (II) do Razão Contábil da
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
11
conta em que tal rendimento foi oferecido à tributação e (iii) dos informes de
rendimentos fornecidos pelo Banco HSBC já acostados aos autos.
Penso que, no ponto, prosperam os argumentos da decisão recorrida.
Primeiro, não há que se falar em alteração de critério jurídico, pois a controvérsia
instaurada diz respeito a ausência de comprovação do oferecimento à tributação das receitas que
originaram as citadas retenções e não, simplesmente eventual discussão sobre a não inclusão
destas receitas na DIPJ. Se elas lá estivessem, estaria provada a tributação, apenas isso.
Controverte-se, desde o Despacho Decisório, a comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos de aplicações financeiras de SWAP. Veja-se trecho do referido Despacho:

Logo, em nada contribui com a lide a análise dos documentos juntados às fls.
284/286, que tratam de informações prestadas pelo Banco HSBC acerca dos valores retidos na
fonte, pois a discussão diz respeito, como se êv, ao oferecimento à tributação dos rendimentos de
aplicações financeiras do SWAP.
O contribuinte alega que incluiu as receitas na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ ao
invés da linha 21 da mesma Ficha. Se propõe a trazer a razão contábil, discriminando todas as
receitas financeiras incluídas na linha 24 (total: R$ 13.023.348,08), para demonstrar o
oferecimento à tributação de tais receitas. Ocorre que, ao analisar os lançamentos efetuados no
Livro Razão Geral, de fls. 292/297, verifico que eles não contemplam todas as contas contábeis
discriminadas na tabela de fls. 287, o que impossibilita, a meu ver, a confirmação da composição
do valor declarado na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ.
Logo, neste ponto, não há crédito adicional a ser reconhecido.

Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer na
composição do saldo negativo IRPJ, do ano-calendário 2003, a parcela adicional de IRRF no valor
de R$ 8.059,59. Em consequência, homologo a compensação realizada até o limite do crédito
reconhecido.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000004/2009-30
12
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 411
DF CARF MF
Original